Tribunal: TJMT
Processo: 1004732-44.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004732-44.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 050.030.301-00 (APELADO), LEANDRO LUCIAN GONCALVES FERREIRA - CPF: 014.425.421-28 (ADVOGADO), A. V. A. - CPF: 113.072.781-59 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA/MORTE DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA DIANTE DA EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº 620 do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004732-44.2022.8.11.0037

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS: JESSICA VIEIRA DOS SANTOS E A. V. A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da “
ação de cobrança de seguro de vida/morte do segurado”,
ajuizada por
JÉSSICA VIEIRA DOS SANTOS
e sua filha,
A.V.A.
,

que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida apelante ao pagamento de indenização securitária na ordem de R$92.330,66 (noventa de dois mil, trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), atualizado pelo INPC desde a data do requerimento e juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a parte apelante aduz, em síntese, que o ponto central da controvérsia consistiu na ocorrência de agravamento de risco pelo segurado Francisco de Araújo da Costa, ao conduzir veículo automotor sob a influência de bebida alcóolica e provocar o sinistro, motivando a recusa da prestação indenitária.

Assevera que fora “
aferida uma excessiva concentração de álcool no sangue do segurado de 17,98 dg/l (dezessete decigramas e noventa e oito miligramas por litro), consoante Laudo Pericial elaborado pela POLITEC
” (sic).

Defende que “
configurado agravamento do risco pelo altíssimo consumo de álcool e condução de veículo automotor pelo segurado, houve perda do equilíbrio econômico-financeiro contratual decorrente de conduta voluntária perpetrada e excluída expressamente no contrato, indevida a indenização pretendida
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária, ante a comprovação de prática de ato ilícito pelo segurado (Id. 192318354)

Contrarrazões ofertadas no Id. 192318359, pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 195951728).

O preparo foi devidamente recolhido, conforme Id. 192336199.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a embriaguez do segurado Francisco de Araújo da Costa é fato impeditivo para a indenização securitária pleiteada.

Com efeito, trata-se de contratos de adesão, portanto, necessário aplicar o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º § 2º do CDC), devendo-se verificar pelo prisma mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se eventuais cláusulas abusivas.

Sabe-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

O risco é inerente à atividade securitária, não se podendo admitir que o contrato de seguro de vida interfira na liberdade individual da pessoa, razão pela qual somente quando evidenciado o nexo causal, ou seja, o ato doloso e preordenado do indivíduo destinado a receber a indenização securitária, é que se pode afastar o direito ao recebimento do capital contratado

In casu
, a vinculação contratual entre a seguradora e o segurado decorreu da Apólice do Seguro de Vida em Grupo nº. 0993.00.1712.796-5, com vigência de 20/02/2022 a 20/02/2023 (Id. 192318287).

Conforme consta na inicial, bem como pelas alegações e os argumentos suscitados pela parte autora, a negativa quanto ao pagamento da indenização securitária resume-se a existência de um laudo pericial, o qual teria atestado a existência de álcool no sangue coletado da vítima fatal.

Não obstante a isso, independente da comprovação, nesses casos a embriaguez do segurado ou do motorista do seu carro, por si só, não exime a seguradora do pagamento.

Cabe à Seguradora a difícil prova de que o segurado agravou o risco intencionalmente com a intenção de sofrer o sinistro.

Isto porque a presente ação está fundamentada em contrato de seguro de vida e o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento em súmula, segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida, vejamos:

“Súmula 620: a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Diante disso, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ.

Portanto, sem reparos a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida apelante ao pagamento de indenização securitária por morte.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – SEGURO DE VIDA PERSONALIZADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MÉRITO –
FALECIMENTO DO SEGURADO – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ CONSTATADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

O STJ pacificou entendimento segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida.

Diante disso, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configura conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ.
”
(N.U 1013929-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR MORTE –
RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – EMBRIAGUEZ – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ
– TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida’.
(...).”
(N.U 1000509-15.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AGRAVAMENTO DO RISCO – EMBRIAGUEZ – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 632 DO STJ – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de seguro de vida, diante da ausência de má-fé do segurado, ainda que constatada a sua embriaguez no momento do acidente que lhe vitimou, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, sendo vedada a exclusão da cobertura. Tal entendimento restou consolidado no enunciado da Súmula n. 620, do c. STJ, que dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” (2ª Seção, j. 12.12.2018).

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (...).”
(N.U 0001729-63.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024